Tribunal: TJSP
Processo: 1014051-90.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de imóvel – Rescisão e reintegração de posse – Usucapião configurada – Posse exercida com "animus domini" de forma pública, mansa e pacífica pelo período prescricional de dez anos, na forma do art. 1.238, parágrafo único, CC – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014051-
90.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOÃO BAPTISTA
FRANCO
DO
AMARAL
(ESPÓLIO),
são
apelados
MARIA
APARECIDA
MARTINIANO, EDSON ALEXANDRE PEREIRA, ANDRÉ ALEXANDRE PEREIRA,
GISLENE MARTINIANO PEREIRA e JOÃO DOS REIS PEREIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014051-90.2017.8.26.0361
2
VOTO No 51119
APELAÇÃO No 1014051-90.2017.8.26.0361 Mogi das Cruzes
APELANTE Espólio de João Baptista Franco do Amaral
APELADOS Maria Aparecida Martiniano, Espólio de João dos Reis
Pereira, Edson Alexandre Pereira, André Alexandre Pereira e Gislene
Martiniano Pereira
JUIZ Robson Barbosa Lima
CONTRATO Compra e venda de imóvel Rescisão
e reintegração de posse Usucapião configurada
Posse exercida com “animus domini” de forma
pública, mansa e pacífica pelo período prescricional
de dez anos, na forma do art. 1.238, parágrafo único,
CC
Ação improcedente
Sentença mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 242/248 em que foi julgada
improcedente “ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por
perdas e danos” (fls. 1) ajuizada pelo Espólio de João Baptista Franco do Amaral contra
Maria Aparecida Martiniano, Espólio de João dos Reis Pereira, Edson Alexandre Pereira,
André Alexandre Pereira e Gislene Martiniano Pereira, carreando-se ao autor os ônus de
sucumbência. Inconformado, apelou o vencido (fls. 251/258), sustentando que a usucapião
alegada em defesa não teria razão de ser. Afirmou que os réus não exerceriam posse “ad
usucapionem” sobre o imóvel, já que não teriam quitado o preço avençado. Argumentou
que o acordo realizado em 2005 não poderia ser considerado termo inicial da prescrição
aquisitiva porque houve parcelamento da dívida em sessenta prestações, vencendo-se a
última em setembro de 2010. Ademais, do novo acordo entabulado em 2010, teriam sido
adimplidas parcelas até o ano de 2013. Em suma, o negócio firmado teria plena eficácia
entre as partes. Não obstante, não teria transcorrido o prazo de dez anos da prescrição
aquisitiva, considerada a data do pagamento da última parcela ou a notificação efetivada
em janeiro de 2017. Requereu, assim, a rescisão do contrato, com a reintegração na posse
do imóvel, além de indenização por perdas e danos. Oferecidas contrarrazões
(fls. 264/278), foram os autos remetidos a este Tribunal. Foi providenciado o recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014051-90.2017.8.26.0361
3
do complemento do preparo (fls. 287/288 e 292/293). Foram acolhidos os embargos de
declaração de fls. 300/301 para anular-se o Acórdão de fls. 296/298 (fls. 305/307).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Respeitados os argumentos expostos, restaram satisfeitos os requisitos da
prescrição aquisitiva previstos no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
Como anotado na sentença, restou comprovado pelos documentos trazidos
aos autos, que os réus ocupam o imóvel de forma pública, mansa e pacífica, desde
fevereiro de 1995 (fls. 14/19), reconhecendo-se que o autor, ora apelante, após a realização
do acordo datado de 17 de setembro de 2005 (fls. 44/47), foi desidioso na proteção de seus
direitos sobre o bem.
Ocorre que não se verifica na hipótese oposição à posse. Sabidamente, não é
qualquer ato de inconformismo que atinge a pacificidade da posse. A oposição há de ser
idônea e eficaz, o que, rigorosamente, não se verifica no caso.
As sucessivas notificações realizadas (fls. 21/43 e 65/67) a tanto não
equivalem, certo que indicam, em verdade, que nunca houve de fato o cumprimento
espontâneo do acordo. Note-se, desde já, que sequer há prova idônea no sentido de que
houve pagamento das parcelas até o mês de agosto de 2012 (fls. 42). Como observado na
sentença, “O documento de fl. 48/49 (novo acordo), embora datado de 2010, encontra-se
sem assinatura. Logo, não é oponível à parte ré, que não o reconheceu como válido”
(fls. 244).
Ainda que assim não fosse, referidas notificações não ostentavam nenhum
poder ou intenção concreta de retomada, não passando de mero ato administrativo de
intermediação imobiliária.
Salta aos olhos que os apelados possuíram a coisa como se donos fossem,
desprezando o domínio do recorrente. Tanto assim é que construíram e fixaram moradia no
lote, sem nunca responder às inúmeras tentativas de satisfação da dívida.
Tenha-se em mente que “Possui a coisa como sua quem não reconhece a
supremacia do direito alheio. Ainda que saiba que a coisa pertence a terceiro, o
usucapiente se arroga soberano e repele a concorrência ou a superioridade do direito de
outrem sobre a coisa” (Francisco Loureiro, Código Civil Comentado, São Paulo, coord.
Min. Cezar Peluso, 2011, Manole, pág. 1232)
É o que basta para reconhecer ter-se operado a usucapião do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014051-90.2017.8.26.0361
4
invocado em favor da parte ré, tendo o autor perdido o título dominial e, portanto, o direito
de, por meio da rescisão contratual, retomar o bem. Improcedente, pois, a demanda.
A sentença é irrepreensível. Vale repetir observar que é reconhecida a
usucapião arguida em defesa tão somente para julgar-se improcedente a pretensão do autor,
não valendo a presente decisão como título aquisitivo do imóvel em favor dos apelados.
Os honorários advocatícios restam majorados para 15% do valor atualizado
da causa, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator